Tribunal: CARF
Processo: 10120.007391/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.007391/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.041 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
RICARDO SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto
de Renda importa no restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
Ocorre a preclusão quando apresentado documento que comprove o quanto
alegado apenas em sede de recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
documento apresentado somente em sede recursal por preclusão, vencidos os Conselheiros
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros e Martin da Silva Gesto que
dele conheciam, e, na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso. Manifestou interesse de elaborar declaração de voto a Conselheira Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira. Entretanto, dentro do prazo regimental, a Conselheira declinou da intenção
de apresentá-la, que deve ser considerada como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do
Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha de Medeiros, Gleidson
Pimenta Sousa e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 68/69) interposto nos autos do processo no
10120.007391/2009-27, em face do Acórdão no 03-50.568, julgado pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ/BSB), em sessão realizada em 20
de fevereiro de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam, por unanimidade de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.007391/2009-27
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.041 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.007391/2009-27

votos, por julgar procedente em parte a impugnação (e-fls. 55/60), de acordo com os seus
fundamentos, cujo acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do
Imposto de Renda importa no restabelecimento das despesas até o valor
comprovado.
Impugnação Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 18 a 21), referente ao exercício
2007, ano-calendário 2006, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da
DRF Goiânia. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes
valores:

Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód. DARF
Valores
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à
multa de ofício)
2904
374,60
Multa de Ofício (passível de redução)

280,95
Juros de Mora (calculado até 29/5/2009)

89,34
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à
multa de mora)
0211
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)

0,00
Juros de Mora (calculado até )

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

744,89

O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:

Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 13.953,93,
correspondente à dedução indevida das despesas médicas declaradas, foi
efetuada por falta de comprovação, decorrente do não atendimento à intimação.

A base legal do lançamento encontra-se na referida notificação de lançamento,
à fl. 19.

Cientificado da exigência em 4/6/2009 (fl. 10), o contribuinte apresentou, em
16/6/2009, a impugnação acostada à fl. 2, em que consigna a anexação de cópia
do comprovante fornecido pela fonte recebedora dos pagamentos das despesas
médicas, e solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento, bem como a
restituição do valor declarado.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.041 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.007391/2009-27

A impugnação foi objeto de análise pela DRF de origem, em observância ao
rito prescrito pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010 (Despacho à fl.
25).

Após examinar o documento carreado aos autos pelo contribuinte, a
DRF/Goiânia emitiu o Termo Circunstanciado de fl. 31, que deu origem ao
Despacho Decisório de fl. 33, emitido em 30/5/2011, o qual deferiu
parcialmente a solicitação do contribuinte, para manter a glosa de R$ 1.322,55,
resultando em imposto a restituir de R$ 3.099,02 (fl. 32).

A DRF deu ciência ao interessado em 20/9/2011 (fls. 52 e 53), informando-o,
inclusive, quanto à ordem bancária emitida, no valor de R$ 4.538,51, para
pagamento do saldo do imposto a restituir atualizado.
Não houve nova manifestação após referida ciência.

Em seu voto, a D. relatora da DRJ, assim complementou o encaminhamento do
objeto pendente do recurso:

Logo, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se necessária a
comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos serviços
e da efetividade das despesas, limitando-se, portanto, a pagamentos
especificados e comprovados, a juízo da autoridade lançadora.

No caso vertente, o lançamento decorreu da glosa do valor de despesas
médicas no montante de R$ 13.953,93 por falta de comprovação, decorrente do
não atendimento à intimação.

O impugnante, em sua defesa, consigna a anexação de cópia do comprovante
fornecido pela fonte recebedora dos pagamentos das despesas médicas.

Entretanto, o documento acostado aos autos à fl. 3, emitido pela Unimed João
Pessoa, apenas comprova o pagamento de despesas médicas no valor de R$
12.631,38.

Destaque-se que, na Declaração de Ajuste Anual 2007 (fl. 11), foram
declarados dois pagamentos a título de despesas médicas: o primeiro à Unimed
Goiânia, no importe de R$ 1.322,55, e o segundo à Unimed João Pessoa, no
valor de R$ 12.631,38.

Destarte, considerando que o contribuinte comprovou apenas o pagamento
efetuado à Unimed João Pessoa, há que se manter a glosa de despesas médicas
no valor de R$ 1.322,55.

(...)

Destarte, ratifica-se a revisão de ofício procedida pela DRF/Goiânia, que
decidiu pelo reconhecimento em parte do direito creditório declarado.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.041 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.007391/2009-27

Ante o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação, para
restabelecer despesas médicas no importe de R$ 12.631,38, mantendo a glosa
do valor restante, de R$ 1.322,55, o que resulta em saldo de imposto a restituir
de R$ 3.099,03.

Considerando, entretanto, que o contribuinte já recebeu esse valor atualizado,
nada resta a ser resgatado.
Esse é o relatório. Passo a decidir.

Voto
Conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Relator.

I.
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal (art. 33, do Decreto no
70.235/1972), reunindo, ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.

II.
DO MÉRITO

Quanto ao mérito, passo a apreciá-lo.

DA PRECLUSÃO

O art. 36 da Lei no 9.784/99 é claro quanto ao o ônus da prova daquele que alega
fatos e direitos:

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.

Em complemento, o momento oportuno para a apresentação das provas que visem
ilidir a(s) infração(ões) lançada(s) é no momento da impugnação, sob pena dos
argumentos de defesa tornarem-se meras alegações e da preclusão do direito de o
recorrente fazê-lo em outro momento processual, conforme disposto no artigo 16, §
4o do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:

Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.041 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.007391/2009-27

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.

Não apresentando o contribuinte os documentos que sustentem o que alegado em sua
defesa, a mesma fica prejudicada, caracterizando-se a preclusão.

O recorrente, como ato final ao deslinde deste litígio, apresenta documento emitido
pela UNIMED/Goiânia, de modo a comprovar o pagamento das despesas médicas no valor de
R$ 1.322,55, requerendo que seja o mesmo acolhido, sendo decidido pelo cancelamento do valor
a recolher de R$ 744,89 e o encerramento desde processo.

Ocorre que o faz já em momento tardio, estando preclusa a oportunidade de fazê-lo,
dado que ultrapassado o momento de apresentação da documentação idônea que comprove as
despesas realizadas. Ressalto que, no caso, dada a desídia em apresentar o referido documento
em momento oportuno nos autos, o cancelamento pleiteado pelo recorrente não pode se
converter em maior valor a lhe ser restituído.

Pelo exposto, não conheço de documento apresentado em sede recursal por preclusão
e por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas

Fl. 79
DF CARF MF
Original